Tribunal: STF
Processo: RE 1587817
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário. Fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Responsabilidade municipal pelo fornecimento. Possibilidade. Ressarcimento administrativo. Tema RG nº 1.234. Recurso extraordinário parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em que se manteve a obrigação de um Município de fornecer medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) a paciente portador de diabetes mellitus.
2. O Município recorrente busca o reconhecimento da obrigação do Estado de Santa Catarina pelo fornecimento dos medicamentos, alegando não poder ser compelido ao fornecimento e ao custeio direto de medicamentos, cujo fornecimento se enquadra na responsabilidade do Estado, por terem valor anual inferior a 7 (sete) salários mínimos. Argumenta violação a artigos constitucionais e inobservância ao Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral e aos verbetes nº 60 e nº 61 da  Súmula Vinculante do STF.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em juízo de adequação ao Tema RG nº 1.234, manteve os acórdãos recorridos, reconhecendo a responsabilidade solidária do Município e que o ressarcimento dos valores deveria ocorrer na via administrativa.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS recai exclusivamente sobre o Estado ou se o Município pode ser compelido a entregar os fármacos; e (ii) estabelecer se o ressarcimento dos valores custeados pelo Município deve ser determinado na via judicial.
III. Razões de decidir
5. A modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.234 dispõe que as novas diretrizes de competência se aplicam a feitos ajuizados após 20/09/2024, não incidindo sobre a presente ação, ajuizada em 2019.
6. O Tema RG nº 1.234 definiu que as ações que permanecerem na Justiça estadual e impuserem condenações a Estados e Municípios, para fornecimento de medicamentos não incorporados, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo.
7. É possível que o Juízo de primeira instância determine que o Município forneça medicamento não incorporado ao SUS para garantir o cumprimento efetivo da decisão judicial.
8. O ressarcimento dos valores custeados pelo Município deve ser realizado na via administrativa pelo Estado de Santa Catarina ou pela União, a depender dos respectivos valores, conforme o estabelecido no Tema RG nº 1.234.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso extraordinário parcialmente provido, para determinar que os valores dos medicamentos não incorporados ao SUS e custeados pelo Município de Balneário Camboriú, na presente ação, sejam ressarcidos na via administrativa pelo Estado de Santa Catarina ou pela União, a depender dos respectivos valores, conforme o estabelecido no julgamento do Tema RG nº 1.234. 

_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 23, inc. II, 196, 197, 198, inc. I; CPC, art. 1.021; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; Lei nº 9.868, de 1999, art. 27; Lei nº 10.742, de 2003, art. 7º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.366.243-ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/12/2024; enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do STF; RE nº 1.339.992-AgR-EDv/RS, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 21/10/2024; RE nº 1.536.829-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/05/2025; RE nº 1.561.350-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/09/2025.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC) EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS (CID E11). INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECENTES SÚMULAS VINCULANTES N. 60 E 61 DO STF, RELATIVAS AOS TEMAS 1234 E 6 DO STF, QUE DEFINEM A QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA QUANTO AO FORNECIMENTO JUDICIAL DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS, DEFININDO QUE EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA DEVERÃO SER APLICADOS OS NOVOS ENTENDIMENTOS AOS FEITOS QUE FOREM AJUIZADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO (ATA DO DJE 19.09.2024, COM EFEITOS A PARTIR DE 20.09.2024). AÇÃO AJUIZADA EM 03.12.2019, SENTENCIADA EM 10.04.2023 E EMBORA SEUS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TENHAM SIDO APRECIADOS EM 23.10.2024, INVIÁVEL QUALQUER MENÇÃO REFERENTE À COMPETÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE ESTES APENAS SE PRESTAM A ACLARAR A DECISÃO JÁ PROFERIDA. DEFINIDA A FORMA DE RESSARCIMENTO, VIA ADMINISTRATIVA, PELO TEMA 1234 DO STF. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DAS MEDICAÇÕES. FAVORECIDO QUE UTILIZOU AS ALTERNATIVAS FORNECIDAS PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SEM SUCESSO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS. REQUISTOS PARA O FORNECIMENTO JUDICIAL EVIDENCIADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de Agravo Interno interposto em Apelação Cível contra Decisão Monocrática que determinou o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a paciente portador de diabetes mellitus (CID E11). O Município insurgiu-se contra a decisão, pretendendo o reconhecimento da obrigação do Estado, a título de ressarcimento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade financeira pelo fornecimento judicial de tratamento não incorporado pelo SUS deve ser do Estado ou Município; (ii) saber se a decisão monocrática que determinou o fornecimento dos medicamentos deve ser mantida. I
II. RAZÕES DE DECIDIR 
3. As recentes Súmulas Vinculantes n. 60 e 61 do STF, relativas aos Temas 1234 e 6 do STF, definem a questão da responsabilidade financeira quanto ao fornecimento judicial de tratamento não incorporado pelo SUS. 
4. A modulação dos efeitos define que em relação à competência, os novos entendimentos devem ser aplicados aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento (ata do DJE 19.09.2024, com efeitos a partir de 20.09.2024). 
5. A ação foi ajuizada em 03.12.2019, sentenciada em 10.04.2023, e seus embargos de declaração foram apreciados em 23.10.2024, inviabilizando qualquer menção referente à competência, tendo em vista que estes apenas se prestam a aclarar a decisão já proferida. 
6. A forma de ressarcimento foi definida via administrativa pelo Tema 1234 do STF. 
7. Afastada a alegação de ausência de comprovação de evidência científica das medicações. O favorecido utilizou as alternativas fornecidas pelas políticas públicas, sem sucesso, evidenciando a imprescindibilidade dos fármacos. 
8. Requisitos para o fornecimento judicial evidenciados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso conhecido e desprovido. 
10. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade financeira pelo fornecimento judicial de tratamento não incorporado pelo SUS deve seguir a modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF, a título de ressarcimento. 2. A decisão monocrática que determinou o fornecimento dos medicamentos deve ser mantida.” (e-doc. 40, p. 5-6).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 44).

3. Neste recurso extraordinário, o Município de Balneário Camboriú aponta como violados os arts. 23, inc. II, 196, 197 e 198, inc. I, da Constituição da República, bem como inobservado o Tema RG nº 1.234 e os verbetes nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do STF, ao argumento de que “o fato de qualquer ente poder ser demandado na inicial, para fins de acionamento da tutela jurisdicional, não exclui o dever do Juízo em direcionar o cumprimento da obrigação ao responsável pela obrigação principal e, ao final, o ressarcimento daquele que cumpriu obrigação de outro”. 

3.1. Afirma, em síntese, que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) de valor igual ou inferior a 7 (sete) salários mínimos é do Estado de Santa Catarina, porquanto, “de acordo com a distribuição firmada pelos acordos interfederativos, recai aos municípios somente a responsabilidade quando o medicamento se enquadra no Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF ou Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF -  GRUPO 3”.

3.2. Destaca ser “necessária a observância das Súmulas Vinculantes (60 e 61), que possuem efeito imediato conforme os três acordos interfederativos homologados pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto ao ressarcimento ao Município que custeou medicamentos fora de sua competência, respeitando as recentes determinações referentes aos Temas 1234 e 6 do STF”.

3.3. Aduz haver distinção entre a responsabilidade pelo fornecimento e a responsabilidade pelo ressarcimento administrativo via Fundo Nacional de Saúde, pois, de acordo com o referido Tema RG nº 1.234, “a) O fornecimento direto de medicamentos não incorporados ao SUS é de responsabilidade do Estado, quando o custo anual for inferior a sete salários-mínimos (item 4.4); b) O ressarcimento posterior pela União ocorrerá via repasses Fundo a Fundo, sendo matéria administrativa, e não exime o Estado da obrigação judicial de fornecer os medicamentos (itens 3.3 e 3.3.1)”.

3.4. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, reconhecer que (i) a obrigação de fornecimento dos medicamentos, no caso, recai exclusivamente sobre o Estado de Santa Catarina; (ii) o Município de Balneário Camboriú não pode ser compelido ao custeio direto desses medicamentos; (iii) o ressarcimento pela União se dá apenas em sede administrativa, sem interferir na obrigação judicial do ente estadual; e (iv) a “inconstitucionalidade da interpretação que atribui exclusivamente ao Município obrigação que, nos termos da decisão paradigmática, é do Estado-membro”  (e-doc. 46).

4. O Tribunal a quo, em juízo de adequação ao Tema RG nº 1.234, manteve os acórdãos recorridos em acórdão assim resumido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1030, II, DO CPC). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Juízo de Retratação suscitado em Agravo Interno interposto pelo Município de Balneário Camboriú contra decisão que determinou o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS à paciente portador de Diabetes Mellitus. O ente municipal busca transferir a responsabilidade financeira ao Estado e à União. O acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade solidária do Município e ponderou que eventual ressarcimento dos valores deve ocorrer na via administrativa, conforme disposto no Tema 1.234 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão diverge da tese firmada no Tema n. 1.234 do STF, quanto à composição do polo passivo e à forma de ressarcimento entre os entes federados nas ações que envolvem fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão analisada em Juízo de Retratação está em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1234 do STF, que dispõe: "3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS)". 
4. O Acórdão em reanálise reconhece o direito do ente municipal ao ressarcimento dos valores eventualmente dispendidos por meio da via administrativa, tal como definido no Tema 1.234 do STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Juízo de Retratação negativo. 
Tese de julgamento: 
6. O ressarcimento de valores dispendidos com o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS deve ocorrer na via administrativa, conforme definido no Tema 1234 do STF.” (e-doc. 15).

É o relatório.

Decido.

5. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão referente à apreciação do agravo interno interposto contra a decisão por meio da qual não foi provida a apelação:

“O Município Recorrente defende, em síntese, o dever de ressarcimento do tratamento por ele custeado, em que pese a responsabilidade financeira recair sobre o Estado de Santa Catarina, conforme entendimento firmado no Tema 1234 do STF. 
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 60 (publicada em 20.09.2024), com o seguinte teor: "O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)". 
Referido verbete sumular foi fruto de intenso debate jurídico no leading case RE 1366243 (Tema 1234 do STF), com participação dos setores interessados, culminando com a celebração de 3 (três) acordos envolvendo a temática da saúde. Na oportunidade, definiu-se novas diretrizes que perpassam tanto pela análise judicial dos pedidos de fornecimento de medicamentos pelo SUS, quanto pela competência, custeio e definição de fármacos incorporados e não incorporados.
No ponto que interessa ao caso (competência para análise da causa), o Tema 1234 do STF consolidou o entendimento:
I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. (...)
De plano, insta consignar que na definição do Tema 1234 do STF modulou-se os efeitos de sua incidência sobre processos em tramitação, definindo-se que em relação à competência deverão ser aplicados aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento (Ata do DJE 19.09.2024, com efeitos a partir de 20.09.2024). 
A presente ação foi ajuizada em 03.12.2019, sentenciada em 10.04.2023 e embora seus embargos de declaração tenham sido apreciados em 23.10.2024, inviável qualquer menção referente à competência, tendo em vista que estes apenas se prestam a aclarar a decisão já proferida. 
De outro norte, destaca-se que o Tema 1234 do STF definiu o modo de eventual ressarcimento administrativo entre os entes federados, destacando que "as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS)". 
Vejamos o ponto que interessa ao caso: 
III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
Nesse contexto, afasta-se a pretensão de declaração, na via judicial, de ressarcimento do custeio pelo Estado e União, visto que o repasse ocorrerá administrativamente via Fundo FNS ao FES ou ao FMS, a derruir os argumentos da municipalidade de direcionamento da obrigação.” (e-doc. 40, p. 2-3; grifos no original).

6. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com base no Tema RG nº 1.234, decidiu por manter a responsabilidade do Município quanto ao fornecimento dos medicamentos não incorporados ao SUS solicitados, uma vez que a ação foi ajuizada antes do julgamento do leading case. Consignou, ainda, que o Município será ressarcido pela União via repasses Fundo a Fundo. Por fim, afirmou não ser necessário determinar, na via judicial, o direito do referido ente ao ressarcimento na via administrativa. 

7. Neste recurso extraordinário, o Município de Balneário Camboriú busca o redirecionamento da obrigação de fornecer os medicamentos ao Estado de Santa Catarina, apontando não poder ser compelido ao custeio de tais medicamentos.  

8. Conforme asseverado pelo Colegiado a quo, no referido Tema RG nº 1.234 ficou estabelecido que "as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS)" (grifos acrescidos). 

9. Além disso, está na ementa do aludido paradigma que, mesmo nas “ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal”, “[f]igurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão” (grifos acrescidos).

10. Verifica-se, portanto, ser possível que o Município venha a ser condenado ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS com o fim de possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, como no caso dos autos. Nessa linha, são os as ementas abaixo:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos divergentes no agravo regimental no recurso extraordinário. Fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Tema nº 1.234 do ementário da repercussão geral. Necessidade de reanálise pelo juízo de origem. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de divergência interpostos contra acórdão que negou o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), em processo envolvendo a responsabilidade solidária dos entes federados. O autor, portador de neoplasia maligna, pleiteia a concessão do medicamento Temozolamida, não incluído no rol de medicamentos fornecidos pelo SUS. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que tratem do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS e (ii) definir os critérios para a responsabilidade dos entes federados na dispensação de medicamentos com base nos parâmetros estabelecidos no julgamento do Tema nº 1.234 da sistemática da Repercussão Geral. 
III. Razões de decidir 
3. A competência para demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados pela Anvisa, é da Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, conforme definido no Tema RG nº 1.234. 
4. A União é responsável pelo custeio integral dos medicamentos não incorporados, cabendo aos Estados e Municípios o ressarcimento pela União, via repasses Fundo a Fundo, nas hipóteses de redirecionamento das demandas. 
5. A análise judicial de fornecimento de medicamentos não incorporados deve considerar a regularidade do procedimento administrativo de negativa pelo SUS, observando os parâmetros de controle de legalidade e não substituição do mérito administrativo. 
6. O magistrado deve obrigatoriamente avaliar o ato administrativo de não incorporação pela Conitec antes de determinar o fornecimento de medicamento pelo SUS. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Embargos de divergência parcialmente providos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com fundamento no Tema RG nº 1.234, para que proceda à reanálise da matéria sob os critérios definidos pela Corte.”
(RE nº 1.339.992-AgR-EDv/RS, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 21/10/2024, p. 04/11/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. ÔNUS SUPORTADO PELO ESTADO-MEMBRO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 
2. No tema 1.234 da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento de que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. 
3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, rever a solução dada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.
 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
5. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.536.829-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/05/2025, p. 23/05/2025; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/09/2024, AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUANTO A FEITOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO, FUNDO A FUNDO (FNS AO FES OU AO FMS), NOS CASOS DE AÇÕES QUE PERMANECEREM NA JUSTIÇA ESTADUAL, ENVOLVEREM FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS E IMPUSEREM CONDENAÇÕES AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROMOÇÃO PELO MAGISTRADO, SE NECESSÁRIO, COM VISTAS À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO, DA INCLUSÃO DE ENTE FEDERATIVO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TRATAMENTO DE ASTROCITOMA DIFUSO (GRAU II OMS) - CÂNCER/TUMOR CEREBRAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMOZOLOMIDA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(RE nº 1.561.350-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/09/2025, p. 10/09/2025; grifos nossos).

11. Registro, ainda, haver constado, do voto condutor do julgamento do Tema RG nº 1.234, proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, o seguinte:

“4) Resumo dos fluxos aprovados na Comissão Especial
(...)
4.2) Medicamento não incorporado (incluindo oncológico) cujo tratamento anual custe igual ou mais de 210 salários mínimos: competência da Justiça Federal e responsabilidade integral da União, com posterior ressarcimento integral ao Estado, caso este venha a arcar com o tratamento. 
4.3) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe mais que 7 salários mínimos e menos que 210 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio do Estado nos autos, com posterior ressarcimento pela União no percentual de 65% (medicamentos não incorporados em geral) e 80% (do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado, no caso de medicamentos oncológicos não incorporados). 
4.4) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe igual ou menos que 7 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio pelo Estado, com posterior ressarcimento ao Município caso tenha arcado com o valor no processo judicial e ressalvada eventual pactuação, em sentido contrário, no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite.” (grifos acrescidos).

12. Questão semelhante sobre o fornecimento de medicamento de responsabilidade do Estado por Município chegou a ser suscitada nos embargos de declaração opostos contra esse julgamento, constando da ementa o seguinte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 
II. Questão em discussão 
1. A controvérsia submetida à apreciação nestes emb